Tribunal: TJMT
Processo: 1033330-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033330-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), ADVAIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 550.082.081-87 (EMBARGADO), RAUL MORETTO - CPF: 092.298.769-68 (EMBARGANTE), ALCYR SILVEIRA BUENO - CPF: 326.368.811-15 (EMBARGADO), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PENHORA SOBRE A REMUNERAÇÃO LIQUIDA PERCEBIDA PELA AGRAVANTE – REDUÇÃO DE 30% PARA 15% SOBRE O SALÁRIO RECEBIDO JUNTO AO MUNICÍPIO E RECEBIDO JUNTO AO ESTADO DE MATO GROSSO – ERRO NO CÁLCULO PASSÍVEL DE CORREÇÃO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que no caso houve equívoco quanto ao cálculo que deve ocorrer a constrição, á passível de ser corrigido

via embargos de declaração para determinar que a constrição deve ser
de 15% sobre a remuneração liquida da Embargada deve incidir sobre o salário que a recebe junto ao Município e sobre o salário que recebe junto ao Estado de Mato Grosso e não 7,5% sobre referidas remunerações.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1033330-51-2024

EMBARGANTE: RAUL MORETTO

EMBARGADO: ADVAIR ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Raul Moretto, em face do acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto pela Agravada para
determinar a penhora no percentual de 15% incidente sobre a remuneração líquida da Agravante
Advair Alves dos Santos, na proporção de 7,5% sobre a remuneração que recebe junto ao Município de Jaciara/MT e 7,5% sobre a remuneração que recebe junto ao Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais o Agravante alega que conforme exposto no recurso
o desconto efetuado atualmente nos autos no
0007095-07.2014.8.11.0003
, é de apenas 7,5% (sete virgula cinco por cento) sobre a remuneração total da Agravante, vez que incide 7,5% no salário do Governo Municipal de Jaciara e 7,5% do salário do Governo Estadual de MT, perfazendo 15% sobre a remuneração liquida da Agravante.

Sustenta que o mesmo equivoco ocorreu quanto ao julgamento do presente recurso, considerando que ao indicar os percentuais de desconto incidentes sobre referida remuneração o reduziu pela metade, pois, determinou que a penhora recaísse na proporção de 7,5% sobre a remuneração que recebe junto ao Município de Jaciara/MT e 7,5% sobre a remuneração que recebe junto ao Estado de Mato Grosso.

Sustenta que os holerites de ID’s 253990678 e 253990679, evidenciam que a Recorrida percebe R$ 13.062,88 (treze mil, sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) do Estado de Mato Grosso e R$ 4.624,78 (quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) do Município de JaciaraMT,
totalizando 17.687,66 (dezessete mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Afirma que desse
o desconto de apenas 7,5% (sete virgula cinco por cento) a sobre a remuneração que recebe junto ao Município de Jaciara/MT e 7,5% (sete virgula cinco por cento) sobre a remuneração que recebe junto ao Estado de Mato Grosso, resulta em montante menor, pois, 15% sobre a remuneração liquida da Agravante, corresponde a R$ 2.653,14 (dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos).

Sustenta que, assim, a incorreção está no dispositivo que ordena o desconto na proporção de 7,5% sobre a remuneração que recebe junto ao Município de Jaciara/MT e 7,5% sobre a remuneração que recebe junto ao Estado de Mato Grosso, pois, em total contradição com a determinação de penhora no percentual de 15% incidente sobre a remuneração liquida da Agravante.

Verbera que 7,5% sobre a remuneração que recebe junto ao Município de Jaciara/MT corresponde a R$ 346,85 (trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos),

+ 7,5% sobre a remuneração que recebe junto ao Estado de Mato Grosso (R$ 979,71), ) novecentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), totalizando R$ 1.326,56 (mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos),

conforme cálculos apresentados (mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), que não corresponde a 15% sobre a remuneração total e liquida da Agravante que é de R$ 2.653,14 (dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos).

Verbera que esclarecido, no caso o equívoco quanto a realização do cálculo na forma de aplicação dos percentuais sobre a remuneração liquida e total da Agravante, e considerando, ainda, que o desconto realizado no outro processo n.o 0007095-07.2014.8.11.0003, representa efetivamente apenas 7,5% (sete virgula cinco por cento) sobre o total percebido pela Agravante,
há necessidade

de que seja dado provimento aos Embargos de Declaração
para reconhecer o erro material e contradição constante do acórdão e determinar a penhora do percentual de 22,5% (vinte e dois virgula cinco por cento) dobre a remuneração liquida da Agravante, tendo em vista que

o

Acórdão de ID 267453257, embora tenha deferido a penhora de 15% sobre a remuneração liquida e total da Agravante, determinou, de forma equivocada, que os descontos fossem na ordem de 7,5% sobre a remuneração percebida junto ao Município e 7,5% sobre a remuneração percebida junto ao Estado de Mato Grosso.

Não há contrarrazões, conforme se vê da certidão de decurso de prazo

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto trata-se de Embargos de Declaração em que o Agravante alega ter ocorrido equívoco quanto a forma de cálculo do percentual da constrição que incide sobre a remuneração líquida da Agravante.

Argumenta que consta do acórdão a determinação de penhora no percentual de 15%, sobre a remuneração liquida recebida pela Embargada sendo 7,5% sobre o salário que recebe junto ao Município e 7,5% em relação ao salário que a mesma recebe junto ao Estado de Mato Grosso.

Argumenta que a remuneração que a Agravante recebe é de R$
13.062,88 (treze mil, sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) no Estado de Mato Grosso e R$ 4.624,78 (quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) do Município de JaciaraMT, totalizando 17.687,66 (dezessete mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Verbera que dessa forma 7,5% sobre a remuneração que recebe junto ao Município de Jaciara/MT (R$ 346,85) + 7,5% sobre a remuneração que recebe junto ao Estado de Mato Grosso (R$ 979,71), totaliza R$ 1.326,56 ((mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), que
não corresponde
a 15% sobre a remuneração total e liquida da Agravante que é de R$ 2.653,14 ((dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos.

Diante desse quadro, assiste razão ao Embargante tendo em vista que deve ocorrer o desconto do percentual de 15% sobre a remuneração que a Agravante/Embargada recebe junto ao município, ou seja 15% sobre 4.624,78 (quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) que corresponde que R$ 693,71 (seiscentos e noventa três reais e setenta e um centavos) e 15% sobre 13.062,88 (treze mil, sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) que recebe junto ao Estado de Mato Grosso perfazendo 1.959,43 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos).

Com efeito, 15% do total liquido recebido pela Agravante/Embargada que é de 17.687,66 (dezessete mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), corresponde, de fato, a R$ 2.653,14 (dois mil seiscentos e cinquenta três reais e quatorze centavos), e não R$ 1.326,56 (mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Diante desse quadro dou provimento aos Embargos de declaração para sanar o vício apontado e esclarecer que
a constrição no percentual de 15%
deve ocorrer
sobre o salário liquido recebido junto ao Município de Jaciara/MT e sobre o salário liquido recebido junto ao Estado de Mato Grosso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025